Tribunal: STF
Processo: Pet 9614
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO DENOMINADA RECURSO ORDINÁRIO. MANEJO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
    Vistos etc.
    Trata-se de Petição denominada de Recurso Ordinário (fls. 138-9, vol. 13) manejada contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso especial do ora requerente.
    O requerente alega que:
    “Além do recorrente, via seu patrono ter fundamentado desde a interposição no Recurso Especial perante o Tribunal origem, os dispositivos legais violados, o V. Acórdão do AgRg no Agravo em Recurso Especial NÃO FEZ MENÇÃO AO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DO ART. 213 PARA O ART. 215, ambos do CP, o que influenciou diretamente ao resultado final da causa. Opostos Embargos de Declaração com pedido de aplicação de EFEITOS INFRINGENTES, foram rejeitados.
    O recorrente, via seu patrono RESPEITA AS DECISÕES DA EXÍMIA MINISTRA RELATORA bem como da COLENDA SEXTA TURMA DA CORTE SUPERIOR, no entanto existe a IMPERIOSA NECESSIDADE DO PLENO STJ EXAMINAR A MATÉRIA.
    Não se pleiteia a ABSOLVIÇÃO, mas a DESCLASSIFICAÇÃO, a qual não foi objeto de julgamento pela COLENDA SEXTA TURMA, uma vez que não constou no V. ACÓRDÃO e precisa ser APRECIADA, com fulcro na CARTA DA REPÚBLICA/1988.”
    Na origem, manejado recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no qual mantida a sentença que condenou o requerente em razão da prática do delito descrito no art. 213 do Código Penal.
    É o relatório.
    Decido. 
    Nada colha a petição.
    De plano, manifestamente inadmissível a interposição de recurso ordinário, para esta Suprema Corte, deduzido contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega seguimento a recurso especial.
    Nos termos do art. 102, II, “a” e “b”, da Lei Maior, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político, hipóteses que, a toda evidência, não se enquadram no caso dos autos.
    Contra acórdão resultante do julgamento do recurso especial, caberia, em tese, conforme o caso, recurso extraordinário com fundamento em alguma(s) das alíneas do inciso III do art. 102 da Lei Maior, cujo teor transcrevo:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    [...]
    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
    a) contrariar dispositivo desta Constituição;
    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” 
    Inviável, nessa linha, ante a taxatividade dos recursos cabíveis na espécie, a sua conversão em recurso extraordinário, uma vez que a presente interposição configura erro grosseiro. Inaplicável, desse modo, o princípio da fungibilidade. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Manifestamente incabível o manejo de embargos infringentes contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de recurso ordinário em habeas corpus à falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Não se olvida do princípio da fungibilidade recursal, aplicável, contudo, apenas nas situações de equívoco escusável, e não em hipótese de erro grosseiro, como é o caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 191.399 AgR-EI-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2021).
    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet 5166 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2015).
    Não conheço, pois, dos pedidos (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora